Tribunal: TJDFT
Processo: 0008731-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008731-77.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS CASTRO DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO MAJORADO (POR TRÊS VEZES). CORRUPÇÃO DE MENOR (POR TRÊS VEZES). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Sentença bem fundamentada. Preliminar rejeitada. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores. Circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP. Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando persistem os motivos da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória confirmada em segundo grau. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 155, ambos do Código Penal, sustentando inexistir correlação entre a sua conduta e o crime pelo qual foi condenado, razão pela qual é plausível o pleito absolutório; b) artigo 65 do Código Penal, asseverando equívoco na fixação da pena base, uma vez que a atenuante deve ser considerada, tornando possível a fixação abaixo do mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena e da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto á alegação de ofensa aos artigos 1o e 155, ambos do Código Penal. Em primeiro lugar, porque “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em segundo, pois, mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a análise das razões recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ que “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117073/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012